Tribunal: TRF3
Processo: 5020128-57.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
137/1006)

5020128-57.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020128-57.2025.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: UNIAOAJ SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CESAR CHINAGLIA MENESES - SP384743-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ENCARGO LEGAL DE 20% PREVISTO NO DECRETO-LEI No 1.025/1969. NATUREZA SUBSTITUTIVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CONSTITUCIONALIDADE DO ENCARGO. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por UNIÃO AJ SISTEMAS HIDRÁULICOS LTDA. contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte agravante.

A embargante sustenta a existência de omissão no julgado, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, sob o argumento de que o acórdão não teria enfrentado a tese de incompatibilidade do encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei no 1.025/1969 com a Constituição Federal, requerendo o prequestionamento da matéria.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de inconstitucionalidade do encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei no 1.025/1969, incidente nas execuções fiscais da União.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso concreto, não se verifica a existência do vício apontado, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à incidência do encargo legal previsto no Decreto-Lei no 1.025/1969.

O julgado consignou que o encargo de 20% incidente nas execuções de dívida ativa da União possui natureza destinada a custear as despesas de administração, fiscalização e cobrança judicial do crédito tributário, constituindo verba substitutiva da condenação em honorários advocatícios em embargos à execução.

O acórdão registrou, ainda, que a obrigatoriedade da cobrança do referido encargo e sua natureza substitutiva foram objeto da Súmula no 168 do extinto Tribunal Federal de Recursos.

Também foi expressamente consignado que o Supremo Tribunal Federal reconhece que a controvérsia acerca da validade do encargo legal previsto no Decreto-Lei no 1.025/1969 possui natureza infraconstitucional.

A pretensão deduzida nos embargos revela inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, buscando rediscutir matéria já apreciada, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Para fins de prequestionamento, não se exige a menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte, sendo suficiente que a matéria tenha sido enfrentada de forma fundamentada no acórdão recorrido.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configuram omissão os embargos de declaração que buscam rediscutir matéria já expressamente enfrentada no acórdão. 2. O encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei no 1.025/1969 possui natureza substitutiva de honorários advocatícios nas execuções fiscais da União. 3. Para fins de prequestionamento, não é necessária a menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais, desde que a matéria tenha sido apreciada de forma fundamentada.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; Decreto-Lei no 1.025/1969.

Jurisprudência relevante citada: TFR, Súmula 168.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5020128-57.2025.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: UNIAOAJ SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CESAR CHINAGLIA MENESES - SP384743-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIÃO AJ SISTEMAS HIDRÁULICOS LTDA. em face de acórdão, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte agravante.

Alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão, com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o julgado não teria enfrentado a tese de incompatibilidade do encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei no 1.025/1969 com a Constituição Federal. Requer o prequestionamento.

A parte embargada apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, não se verifica a ocorrência do vício apontado.

No tocante ao argumento de omissão quanto à legalidade do encargo legal previsto no Decreto-Lei no 1.025/1969, observa-se que a matéria foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que consignou:

“Também, observo que a cobrança do encargo de 20% (vinte por cento), previsto no Decreto-lei no 1.025/69, incidente nas execuções de dívida ativa da União Federal, destina-se a custear as despesas de administração, fiscalização e cobrança judicial do crédito tributário, possuindo natureza substitutiva da condenação do devedor em honorários advocatícios, em embargos à execução.”

Prosseguiu o voto ao registrar que:

“O caráter obrigatório da cobrança do encargo de 20% (vinte por cento) nas execuções fiscais da União Federal e sua natureza substitutiva da condenação em honorários foram, inclusive, objeto de enunciado da Súmula 168, do extinto Tribunal Federal de Recursos.”

E, ainda, consignou:

“No mais, não há que se falar na inconstitucionalidade da incidência do encargo legal previsto no Decreto-lei 1.025/1969, uma vez que o E. Supremo Tribunal Federal já declarou que a discussão a respeito da sua validade se restringe ao campo infraconstitucional.”

Assim, verifica-se que o acórdão enfrentou de forma expressa a matéria relativa ao encargo legal de 20%, reconhecendo sua natureza substitutiva de honorários advocatícios e sua obrigatoriedade nas execuções fiscais da União, à luz da jurisprudência consolidada.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.

Portanto, se a embargante deseja rediscutir as razões do acórdão, o recurso adequado não são os embargos de declaração.

Por fim, ressalto que, para fins de prequestionamento, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos legais tidos como violados. Contudo, é imprescindível que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente no aresto recorrido, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ENCARGO LEGAL DE 20% PREVISTO NO DECRETO-LEI No 1.025/1969. NATUREZA SUBSTITUTIVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CONSTITUCIONALIDADE DO ENCARGO. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por UNIÃO AJ SISTEMAS HIDRÁULICOS LTDA. contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte agravante.

A embargante sustenta a existência de omissão no julgado, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, sob o argumento de que o acórdão não teria enfrentado a tese de incompatibilidade do encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei no 1.025/1969 com a Constituição Federal, requerendo o prequestionamento da matéria.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de inconstitucionalidade do encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei no 1.025/1969, incidente nas execuções fiscais da União.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso concreto, não se verifica a existência do vício apontado, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à incidência do encargo legal previsto no Decreto-Lei no 1.025/1969.

O julgado consignou que o encargo de 20% incidente nas execuções de dívida ativa da União possui natureza destinada a custear as despesas de administração, fiscalização e cobrança judicial do crédito tributário, constituindo verba substitutiva da condenação em honorários advocatícios em embargos à execução.

O acórdão registrou, ainda, que a obrigatoriedade da cobrança do referido encargo e sua natureza substitutiva foram objeto da Súmula no 168 do extinto Tribunal Federal de Recursos.

Também foi expressamente consignado que o Supremo Tribunal Federal reconhece que a controvérsia acerca da validade do encargo legal previsto no Decreto-Lei no 1.025/1969 possui natureza infraconstitucional.

A pretensão deduzida nos embargos revela inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, buscando rediscutir matéria já apreciada, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Para fins de prequestionamento, não se exige a menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte, sendo suficiente que a matéria tenha sido enfrentada de forma fundamentada no acórdão recorrido.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configuram omissão os embargos de declaração que buscam rediscutir matéria já expressamente enfrentada no acórdão. 2. O encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei no 1.025/1969 possui natureza substitutiva de honorários advocatícios nas execuções fiscais da União. 3. Para fins de prequestionamento, não é necessária a menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais, desde que a matéria tenha sido apreciada de forma fundamentada.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; Decreto-Lei no 1.025/1969.

Jurisprudência relevante citada: TFR, Súmula 168.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

rejeitar os embargos de declaração,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão